Tribunal: STF
Processo: RHC 58276
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-16
Data de publicação: 1980-09-16

Ementa:
Representação feita por mulher casada que sofreu ofensa, na qualidade de servidora pública, em razão do seu desempenho funcional. Ação pública condicionada à representação do ofendido (art. 141, inc. II, do Código Penal). Descabimento de invocação ao art. 35 do C.P. Penal. Inexistência da arguida decadência (art. 105 do Código Penal). A ilicitude criminal envolve tema a merecer apreciação após a instauração da ação penal. Recurso ordinário improvido.